Tribunal: TJMMG
Processo: 2000042-13.2022.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000042-13.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 28/11/2023 Publicação: 05/12/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO – REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE APELAÇÃO – REANÁLISE DE PROVAS E REEXAME DO MÉRITO PELA VIA DOS EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Henrique Marinho Furtado e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaração. RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração opostos por Henrique Marinho Furtado contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto e manteve intacta a sentença de primeiro grau de jurisdição que julgou improcedente a ação anulatória de Procedimento Administrativo-Disciplinar (PAD) ajuizada em face do Estado de Minas Gerais. Em suas razões (Evento 18), o embargante argumenta que o acórdão embargado (Evento 14) enfrentou questões relacionadas à nulidade do procedimento administrativo e à inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem que, apelante, ora embargante, tivesse levantado tais teses defensivas. Por outro lado, argumenta o embargante que o acórdão embargado restou omisso quanto às teses meritórias, tendo sido demonstrado nos autos que ele, embargante, sancionado pela Administração Militar por suposta omissão de seu dever, agiu, na condição de comandante, dentro de seu campo discricionário de atuação. Ademais, sustenta o embargante que as provas produzidas nos autos, especialmente o depoimento da testemunha Major PM Miller Franca Michalick (Evento 1, doc. 5, fls. 115), evidenciam que ele, apelante, ora embargante, tentou solucionar os problemas que pudessem estar interferindo no serviço da 119ª Cia de Ensino e Treinamento e, além disso, ao tomar conhecimento dos fatos, os repassou à instância superior. O embargante afirma, ainda, que o suposto “assediador”, submetido a procedimento disciplinar, foi absolvido, o que indica, de forma indubitável, a inexistência dos fatos originários e, por conseguinte, a improcedência da acusação promovida contra ele. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Com tais razões, pleiteia o embargante o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada e declarada extinta sua punibilidade, com o consequente arquivamento do Procedimento Administrativo nº 114.502/2017-SAD/9ªRPM. Subsidiariamente, requer o embargante a anulação do ato administrativo-disciplinar que o condenou, em razão de error in judicando, por total ausência de provas de sua eventual desídia no exercício de suas funções. Por fim, pleiteia a condenação do embargado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Srs. desembargadores. Após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. Os embargos de declaração devem ser analisados à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil – que estabelece as hipóteses de cabimento –, o qual peço vênia para transcrever: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º. O embargante, em suas razões, não indica o alegado vício de omissão no texto do acórdão recorrido, ou seja, não mostra qualquer ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador. Restringe-se a dizer que a decisão restou omissa quanto ao mérito, pois as provas dos autos corroboram a tese defensiva. Verifica-se que o embargante sustenta seu pleito no conjunto probatório dos autos, o que exige o reexame do mérito da causa, não se revelando possível pela restrita via dos embargos de declaração. A pretensão do embargante, portanto, não é de aclaramento da decisão, mas, sim, de revisitação do mérito da causa. Pretende o embargante, portanto, reexaminar fatos e provas, com vistas à modificação da decisão, o que não se mostra adequado pela via dos embargos de declaração, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DO JULGADO. REANÁLISE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. - Os Embargos de Declaração não servem para o reexame do julgado ou reanálise das provas, pois têm função integrativa e não substitutiva. (TJMG - Cv 1.0000.21.238345-9/001, Relator: Des. José Marcos Vieira, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 11/10/2023) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVIABILIDADE DE NOVA VALORAÇÃO DAS PROVAS E DE REVISITAÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridades, contradições, omissões ou vícios que tornem deficiente ou incompleta a decisão combatida (art. 1.022 c/c art. 489, §1º do CPC), medida que pode, legitimamente, ensejar a modificação do julgado. Entretanto, tal possibilidade é necessariamente adstrita ao escopo de aclaramento e/ou aperfeiçoamento do julgado, de maneira que a estreita via dos embargos declaratórios não pode se resumir a um simples revolvimento da matéria fático-probatória. - É patente a improcedência dos embargos de declaração cujo fito seja a reanálise provas já cotejadas e de tópicos já exauridos no acórdão embargado. - Embargos rejeitados. (TJMG - Cv 1.0000.23.094618-8/002, Relator: Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível, julgamento em 04/10/2023) No caso em apreço, o embargante não demonstrou qualquer omissão de ponto ou questão sobre o qual o acórdão deveria pronunciar-se. Limitou-se a reproduzir os argumentos apresentados em sua apelação cível, os quais, repise-se, já foram objeto de apreciação e julgamento pela Primeira Câmara deste eg. Tribunal, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de prescrição punitiva da Administração e, no mérito, também por unanimidade, negou provimento ao recurso. Constata-se que as questões suscitadas pelo embargante traduzem seu inconformismo com o teor da decisão objurgada. Pretende o recorrente rediscutir matéria já apreciada e decidida por este colegiado, o que não se admite em sede de embargos declaratórios. Por tais razões, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de novembro de 2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator